Tribunal: TJES
Processo: 5014518-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014518-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HDI SEGUROS S.A.
APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO REGRESSIVA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que
“o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente”
(AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

2.
A Súmula 123 do STJ preceitua que
“
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”
, sendo esse o entendimento também adotado por esta Câmara.
Precedente: Apelação Cível n.
0009779-59.2010.8.08.0024
.

3. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que o veículo fora doado pelo Estado do Espírito Santo ao Município de Apiacá-ES em 27/10/2017 e o sinistro ocorreu em 27/12/201
9,
não havendo que se falar que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por HDI Seguros S/A contra a sentença de id. 4336561, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória nos autos da ação regressiva ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de id. 4336564, a apelante alega em síntese que (a) em virtude de acidente de trânsito sofrido por seu segurado, foi obrigada a arcar com indenização securitária no valor de R$ 5.106,18 (cinco mil cento e seis reais e dezoito centavos); (b) apesar do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado em decorrência de doação do veículo ao Município de Apiacá, verifica-se que a transferência não foi levada a efeito, permanecendo registrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde; (c) o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, fazendo crer que ainda era o proprietário do bem; (d) a sentença deve ser reformada para afastar os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 4336569.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente”
(AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Em sintonia:

“
O entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal Superior é no sentido de que a decisão que estabelece a obrigação de suportar as despesas do processo - inclusos os honorários advocatícios - deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 1.974.334/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

“
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no REsp n. 1.896.249/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

“
O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.” (AgInt no AREsp n. 2.124.550/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022)

No caso concreto, a apelante ajuizou ação regressiva contra o Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que foi obrigada a indenizar um segurado em decorrência de acidente causado por veículo de propriedade do ente.

A sentença, contudo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que o veículo fora doado ao Município de Apiacá-ES em 27/10/2017 e o sinistro ocorreu em 27/12/201
9.

A Súmula 123 do STJ preceitua que
“
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”
, sendo esse o entendimento também adotado por esta Câmara, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. SÚMULA 132, DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A recalcitrância da recorrente quanto ao recolhimento do preparo, em virtude do indeferimento da gratuidade da justiça, repercute na deserção do recurso. Preliminar de não conhecimento do apelo por deserção suscitada, de ofício, acolhida. 2. Segundo já decidiu este TJES A apólice de seguro é dispensável na ação regressiva de cobrança em que há farta documentação comprobatória que assegura o direito de regresso por parte da seguradora de veículo previsto na Súmula 188 do STF. [...] (TJES, AC 024180053043, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, DJe: 27/08/2021).
3. No caso, o recorrente logrou êxito em colacionar aos autos elementos que evidenciam que ele alienou o veículo envolvido no sinistro em data anterior ao referido acidente de trânsito. 4. Assim, forçoso convir que incide à espécie o disposto no enunciado nº 132, do e. STJ, segundo o qual a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
5. Recurso de Paulo César de Oliveira provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100097799, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

A doação está devidamente comprovada por meio do termo
reproduzido
no id. 4336556 e publicado no Diário Oficial do Estado em 27/10/2017, não havendo que se falar que o apelado deu causa à propositura da ação.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.